Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-26.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”. Assim, com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (contracheques - ID 25245714, ID25245715 e ID25245716), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A 2a ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar provas suficientes aptas a demonstrar suas condições atuais de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento. A simples alegação de que, em dezembro de 2020, o demandante recebeu remuneração líquida no valor de R$10.268,25 não é capaz de afastar a constatação da hipossuficiência, pois no referido mês foram pagos valores referentes às férias e à gratificação natalina (ID 24609287, p. 8).
3. No caso, os elementos de prova constantes dos autos demonstram, suficientemente, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida no atual estágio processual. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
4. Trata-se de recurso (ID 24609266) interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante a necessidade de realização de perícia.
5. Nas razões recursais, sustenta a existência de defeito de qualidade no produto, uma vez que as telhas adquiridas há pouco tempo absorveram chuva, apresentando infiltração em toda a extensão do imóvel. Alega ter suportado prejuízo material no valor de R$ 6.091,89. Assevera que a conduta desidiosa e a inobservância do dever de boa-fé das rés/recorridas extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente os pedidos iniciais.
6. A 2a ré/recorrida, em sede de contrarrazões, defende a manutenção da sentença extintiva, ante a necessidade de realização de prova pericial para aferir se que o problema se deu em razão da má instalação das telhas, conforme demonstrado no “Relatório Técnico” emitido por seu colaborador (ID 24609241, pág. 2/7), ou em razão de defeito de fabricação, tal como alegado pelo autor.
7. Na espécie, a análise dos elementos de provas apresentados não permite concluir se a infiltração decorreu de defeito de fabricação ou se houve má instalação das telhas na residência do demandante.
8. Assim, sem o exame de prova pericial, não é possível verificar o motivo da infiltração ou o que deu origem ao defeito apresentado nas telhas. Analisar a controvérsia sem o exame da prova pericial equivale a perpetuar a situação de incerteza quanto a responsabilidade das rés/recorrentes por eventual defeito de fabricação e ocorrência de culpa exclusiva do consumidor por mau uso durante a instalação.
9. A indispensabilidade de prova técnica torna complexa a matéria, sob o aspecto do procedimento a ser adotado, e afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95.
10. Desse modo, irretocável a sentença recorrida, tendo em vista a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.